Tribunal: TJSP
Processo: 2109865-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2109865-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que
é paciente CLEY FERREIRA SOARES e Impetrante EDIVANY RITA DE
LEMOS MALDANER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109865-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2109865-26.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba - 2a Vara das Execuções Criminais
Processo n. 651.859
Impetrante: Edivâny Rita de Lemos Maldaner
Paciente: Cley Ferreira Soares
Voto n. 39240
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por Edivâny Rita de Lemos
Maldaner, em benefício de Cley Ferreira Soares, com pedido liminar,
objetivando a cassação da decisão que, sem a devida fundamentação e em
excesso de execução, condicionou a apreciação do pleito de livramento
condicional a prévio exame criminológico.
Sustenta que o paciente cumpriu o requisito objetivo em
18.09.2019 e conta com boa conduta carcerária.
Alega que o crime praticado, tráfico de drogas, não envolve
violência ou grave ameaça contra a pessoa.
Aduz que a exigência de exame, não mais obrigatório e cuja
produção demanda longo período, configura constrangimento ilegal,
mormente em época de pandemia pelo Coronavírus e permanecendo o
paciente custodiado em estabelecimento prisional superlotado.
Busca a concessão da ordem, com o consequente
deferimento da liberdade condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109865-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar (fls. 86/88).
Prestadas as informações (fl. 91), a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não conhecimento ou denegação da ordem (fls.
101/106).
É o relatório.
Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de
Justiça, verifica-se que, juntado o exame criminológico favorável ao
sentenciado, ora paciente, o juízo de origem, por decisão datada de
22.07.2020, deferiu o benefício do livramento condicional.
Desse modo, inexistindo constrangimento ilegal a ser
sanado, o presente feito perdeu seu objeto.
Nessa conformidade, julga-se prejudicado o presente “writ”,
com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal.
Augusto de Siqueira
relator